Tribunal: TJDFT
Processo: 0728699-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus em favor de DOUGLAS CASTRO DE MEDEIROS, contra decisão que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, formulado com fundamento na pandemia da enfermidade COVID-19, causada pelo vírus SARS Cov-2. 2. Sucede que da decisão cabe recurso de agravo de execução, que não pode ser substituído pelo habeas corpus, ressalvado exame de ofício de eventual manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, na espécie não divisados. Na decisão em que indeferiu o pedido da defesa, destacou a magistrada (ID 18542594, pp 133/136): [...] Trata-se de pedido de antecipação da progressão do regime carcerário atribuído ao Sentenciado, formulado com fundamento na pandemia da enfermidade COVID-19, causada pelo vírus SARS Cov-2 (Mov. 75.1). Argumenta a Defesa, em síntese, que a sentença de progressão ao regime semiaberto não teria sido observada e, por isso, faria jus à progressão ao regime aberto. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pleito, conforme Mov. 83.1. Relatei. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que a decisão de progressão ao regime semiaberto foi deferida em 13 de janeiro de 2020 (mov. 44.1), ocasião em que o sentenciado foi transferido da PDF I para o CIR, justamente para poder gozar dos benefícios externos a ele concedidos. Ocorre, porém, que após a transferência, os benefícios de todos os internos do sistema penitenciário do DF foram suspensos por decisão deste Juízo como uma das medidas visando a contenção da pandemia da COVID-19. Assim, não há que se falar em ilegalidade no cumprimento da sentença de progressão, pois, repito, todos os sentenciados tiveram seus benefícios suspensos, justamente para resguardá-los do contágio e propagação da COVID-19. Em contrapartida, reconheci a remição ficta e autorizei a progressão antecipada como forma de minimizar os efeitos da suspensão dos benefícios para quem preenchesse o requisito objetivo até determinada data explicitada em procedimento próprio, e que atualmente foi estabelecida no dia 15/11/2020, o que não é o caso do custodiado. Noutro giro, quanto ao pedido de soltura com fundamento na Recomendação 62 do CNJ, importante destacar que não se trata de norma cogente, tampouco autoriza a soltura em massa e a análise individualizada da situação processual e de saúde de cada preso vem sendo regularmente realizada por este Juízo. Destarte, é cediço que desde o início do mês de abril do corrente ano o sistema penitenciário do DF já conta com a contaminação de pessoas presas e agentes de execução penal e, lamentavelmente, já houve registro de óbitos dentre pacientes que estavam internados. As informações preliminares referentes à primeira fase do estudo epidemiológico em desenvolvimento no Complexo Penitenciário da Papuda por equipe do programa de treinamento em epidemiologia aplicado aos serviços do sistema único de saúde – EPISUS, consolidada há cerca de 20 anos, que monitora diariamente o curso do vírus no sistema prisional e orienta as diretrizes a serem seguidas, indicam que as medidas de proteção da população penitenciária vem atingindo resultados positivos, na medida em que há indicativo de que cerca de 50% desse público já tenha tido contato com o vírus SARS CoV-2, alcançando um bom percentual de imunidade coletiva, sem a concretização da projeção inicial de que 20% precisasse de internação hospitalar e que 8% pudesse precisar de respirador artificial. Os números indicam que a precoce adoção de providências consistentes no isolamento e afastamento social da população carcerária, incremento das ações de higiene pessoal e dos espaços coletivos, aliados à ampliação da carga horária de atendimento das equipes de saúde, que passaram a trabalhar diariamente, das 8h às 19h, realizando buscas ativas por pacientes sintomáticos, com monitoramento diário de sinais vitais e alto número de aplicação de testes, resultaram no controle da epidemia. Não obstante ainda seja precoce qualquer afirmação quanto ao estado atual da curva de contaminação no sistema prisional como um todo, as pessoas privadas de liberdade estão recebendo atendimento compatível com suas necessidades. Uma série de medidas foi determinada por este Juízo e adotada pela SEAPE para amenizar os efeitos do isolamento e afastamento social, como o incremento do banho de sol, com duração não inferior a 2(duas) horas, para fortalecimento imunológico; entrega, por visitantes cadastrados, de sacolas com alimentos, produtos de higiene, vestuário e dinheiro para aquisição de itens comercializados nas cantinas dos pátios; troca de correspondência entre visitantes cadastrados e custodiados por intermédio de sistema online denominado “correio virtual” e, desde o dia 9/7/2020, as visitas sociais passaram a ser realizadas na modalidade virtual. As obras de edificação do hospital do Complexo Penitenciário da Papuda foram concluídas e contará com 30 vagas para internação e 10 vagas de leitos de UTI e, atualmente, aguarda-se a contratação da equipe profissional que fará os atendimentos naquela unidade, que incrementará o quadro de servidores de saúde das unidades prisionais que contam, cada uma delas, com uma unidade básica de saúde. Ademais, enquanto o hospital não é inaugurado, permanecem ativas as alas de custódia, conhecidas como “papudinhas”, do Hospital Regional da Asa Norte, do Instituto Hospital de Base e do Hospital do Paranoá, destinadas a pacientes penitenciários. A Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal optaram pela adoção de medidas de proteção da saúde coletiva que efetivamente vêm poupando a vida da população penitenciária, que mesmo com densidade demográfica de 1328,52 hab/km2, três vezes maior que a das demais regiões administrativas do DF, que é de 444,66 hab/km2, a taxa de letalidade entre a população privada de liberdade é de 0,29%, enquanto no DF é de 1,3%, Nessa linha de raciocínio, considerando que o pedido não está fundamentado em fato concreto e atestado pela equipe de saúde, não há garantia absoluta de que, em sua residência, o(a) requerente estaria mais resguardado(a) ou melhor assistido(a) por serviços de saúde que na unidade prisional, em especial quando as notícias são no sentido de que houve um aumento de mais 300% de pedidos de destinação de leitos de UTI pela Defensoria Pública, em razão de as taxas de ocupação das UTIs públicas e particulares do DF terem atingindo níveis preocupantes. Não é demais lembrar que as pessoas privadas de liberdade têm atendimento prioritário para o caso de haver necessidade de buscar atendimento junto a rede pública externa, o que não aconteceria em caso de colocação em prisão domiciliar, pois, nessa hipótese, precisariam concorrer com a população que não está em conflito com a lei penal, vale dizer, teriam que enfrentar fila em busca de eventual atendimento, portanto incrementariam o colapso do sistema. Reitero que a VEP permanece acompanhando de forma ininterrupta o desenrolar da crise ocasionada pela pandemia de COVID-19, de forma que todas as medidas ora determinadas estão sendo constantemente avaliadas, podendo ser eventualmente revistas, bem como os prazos definidos ser antecipados ou prorrogados, de acordo com a necessidade. Por fim, ressalto que em relação à enfermidade COVID-19, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF. Diante de todo o exposto, considerando que o(a) Apenado(a), ao que consta do RSPE, não preencherá o requisito objetivo para progressão ao regime aberto dentro do atual prazo fixado nos autos do Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015, qual seja, 15/11/2020, e considerando que é regularmente acompanhado(a) pela equipe de saúde do estabelecimento prisional, inexistindo, pois, motivo apto a justificar a concessão do cumprimento da pena em regime domiciliar, INDEFIRO o pleito defensivo. P.R.I. (grifou-se) Nesse quadro, adequados os fundamentos expendidos na decisão impugnada, não diviso, de ofício, em linha inicial, manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, no atual cenário de pandemia, os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades, inclusive pelo Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal, se mostram eficientes para a prevenção e a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do paciente, que garantia alguma pode ter de que, em liberdade, não será alcançado pela doença. A soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social. Frise-se que a Resolução no 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. Entre os requisitos da sua aplicação está o de o preso, integrante do grupo de risco, ser portador de grave comorbidade que não possa ser tratada no ambiente prisional. Não é o caso do paciente, que sequer integra grupo de risco. O período que atravessamos é atípico. Pessoas que se encontram em liberdade são compelidas a manter distanciamento social ou quarentena. Evidente, pois, que pessoas que cumprem pena também possam sofrer restrições em ocasionais benefícios em prol da contenção da Covid-19 nos estabelecimentos prisionais. Seria incoerente e até irresponsável que as autoridades, tendo vedado o ingresso de visitas nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, para proteger os presos da transmissão da doença, permitissem que eles se ausentassem em saídas ou trabalho externo para, depois, retornar aos presídios, podendo levar e trazer consigo o novo coronavírus. A suspensão das saídas e do trabalho externo atende às recomendações das autoridades sanitárias para prevenir a disseminação da pandemia da Covid-19, nenhuma ilegalidade contendo. Nesse sentido precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO EXTERNO EM VIRTUDE DA PANDEMIA: LEGALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 - PACIENTE QUE NÃO SE INSERE NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. A suspensão temporária do trabalho externo no regime semiaberto estabelecida na Portaria n. 7/2020 do Juízo de 1o grau atende a recomendações oriundas tanto do Poder Executivo (Decreto n. 515, de 17 de março 2020, do Governo do Estado de Santa Catarina, que declara situação de emergência em todo território catarinense e limita o ingresso nas unidades prisionais do Estado às pessoas indispensáveis ao seu funcionamento) quanto do Conselho Nacional de Justiça, com o intuito de prevenir a proliferação do contágio pela pandemia de COVID-19. 3. Considerando que a vedação do ingresso de pessoas nas Unidades Prisionais devido à pandemia visa a proteger, de modo eficiente, a integridade física dos apenados, seria incongruente permitir que os executados deixassem o presídio para realizar trabalho externo e a ele retornassem diariamente, enquanto o restante da população é solicitada a permanecer em isolamento em suas residências. 4. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 5. No caso concreto, em que pese o paciente se encontrar em regime semiaberto, com previsão de progressão para agosto deste ano, cometeu crime hediondo (tráfico de drogas) e não está inserido no quadro de risco previsto na Recomendação n. 62/2020 - CNJ, nem em outras normas protetivas contra o novo coronavírus. Ademais, pelo menos até a data da decisão de 1o grau, não havia notícia de contágio do vírus no Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020). No tocante ao pedido constante do item “e” da inicial (pp. 8/9), registre-se a edição da Portaria Conjunta no 04 , de 09/04/2020, subscrita pela Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal (OAB-DF) com a Subsecretaria do Sistema Penitenciário da Secretaria de Segurança Pública (Sesipe), na qual “determina condições de atendimento, via videoconferência, de advogados às pessoas presas custodiadas no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, como forma de prevenção, controle e contenção de riscos do Novo Coronavírus (COVID-19) e H1N1”. (http://seape.df.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/Portaria-Conjunta-n.-4.pdf) Portanto, as medidas tomadas tanto pelas autoridades públicas como pelo própria OAB/DF têm o claro objetivo de evitar o contágio de internos e profissionais pelo coronavírus causador da Covid-19. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 12 de agosto de 2020. Des. Mario Machado Relator